Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-47.2022.8.11.0080
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001658-47.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NADSON BARBOSA DE MORAES - CPF: 034.029.932-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLEISON ARAUJO SILVA - CPF: 621.202.083-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DOS ANJOS SIMPLICIO - CPF: 057.902.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDIVANDO DA PAIXAO GALEGO - CPF: 038.904.522-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEUDE SAMPAIO DA PAZ - CPF: 621.868.303-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON DA SILVA E SILVA - CPF: 617.484.433-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA - CPF: 039.495.153-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIS COSTA OLIVEIRA - CPF: 067.172.223-95 (VÍTIMA), FRANCISCO EDUARDO SAMPAIO DA PAZ - CPF: 054.163.953-62 (VÍTIMA), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001658-47.2022.8.11.0080

APELANTE: NADSON BARBOSA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do CP) e homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, do CP), em decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão dos jurados, que rejeitaram a tese de legítima defesa e acolheram as versões acusatórias, é manifestamente contrária à prova dos autos.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (art. 5o, XXXVIII, CF/88) e deve ser preservada, salvo quando a decisão for divorciada das provas dos autos.

4. No caso, as provas testemunhais e a confissão parcial do réu respaldam a decisão dos jurados, que adotaram uma das versões verossímeis dos fatos.

5. O princípio da íntima convicção dos jurados legitima a escolha entre versões plausíveis, desde que amparadas no conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão dos jurados que, diante de provas convergentes, acolhe uma das versões apresentadas nos autos, em observância à soberania do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II; § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 28; TJMT, N.U. 0008915-04.2016.8.11.0064; TJMT, N.U 0003611-72.2019.8.11.0111.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001658-47.2022.8.11.0080

APELANTE: NADSON BARBOSA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido por NADSON BARBOSA DE MORAES, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Querência pela prática dos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, CP] e homicídio privilegiado [art. 121, § 1o, CP], em concurso material [art. 69, CP], pelos quais foi apenado a 17 [dezessete] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega que o julgamento é manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que agiu em legítima defesa, razão pela qual almeja a anulação da sentença prolatada pelo júri popular.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001658-47.2022.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2022, por volta das 04h, na Distribuidora BAIMA, situada na Rua EF-27, no 6299, Setor F, neste município, o denunciado, agindo com animus necandi e vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por motivo fútil, matou Eris Costa Oliveira (Fato 01) e Francisco Eduardo Souza Silva (Fato 02).

Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, denunciado (garçom) e vítimas (clientes) se desentenderam, sendo o motivo da briga a tentativa por aquele de retirar as mesas para fechar o estabelecimento.

As vítimas não aceitaram a retirada das mesas. Em seguida, o acusado vai até seu patrão (Júnior – proprietário da Distribuidora BAÍMA) e o orienta a desligar o som das vítimas, pois estavam utilizando uma tomada de energia do estabelecimento. Nesse momento, ao tentar novamente retirar a mesa, o desentendimento se agrava, tendo o acusado sacado uma arma de fogo e desferido disparos contra as vítimas, as quais morreram no local”.

NADSON, à época com 29 [vinte e nove] anos de idade, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial em 18/10/2022, quando foi interrogado:

“QUE, o interrogando comparece na Delegacia espontaneamente e no momento de seu interrogatório é cientificado pela Autoridade Policial do seu Direito Constitucional de se fazer acompanhar por um advogado e, caso queira, falar apenas em Juízo, QUE, o interrogando informa que, não tem interesse de constituir advogado nesta fase, e que irá responder as perguntas feitas; QUE, ciente das acusações que lhe são imputadas o interrogando afirma que no último dia 16/10/2022 por volta das 4hs da manhã cometeu um HOMICIDIO contra as vítimas ERIS COSTA OLIVEIRA e FRANCISCO EDUARDO SOUZA SILVA; QUE, o interrogando informa que, trabalhava no Bar Baíma, há 4 meses; QUE, o interrogando afirma que no dia do fato por volta das 4hs da manhã foram para fechar o estabelecimento comercial e para isso o interrogando precisava recolher as cadeira e mesa do estabelecimento; QUE, então ao se aproximar do local onde estava as vítimas o interrogando ao pedir licença e tentar recolher as cadeira um rapaz "moreno" jogou uma garrafa de Long Neck - Heineken contra o interrogando vindo a lhe acertar o pé direito; QUE, diante dessa atitude o interrogando se dirigiu ao proprietário do Bar- Junior e informou ao mesmo o que tinha ocorrido e informou que o "pessoal" estava bastante embriagado; QUE, Junior solicita que o interrogando retirasse a extensão de energia utilizado pelas vítima para ligar o som do carro a fim de que cessasse o som para que assim pudesse fechar o Bar e recolhesse as cadeira/mesa; QUE, assim o interrogando fez e ao fazer isso o interrogando afirma que um rapaz, não soube informar o nome, identificado pelo interrogando como "NEGÃO" chuta uma cadeira que resvala no interrogando e ato continuo NEGÃO saca de uma arma e aponta a mesma no rosto do interrogando; QUE, o interrogando então afirma que estando de posse de 01 (um) revólver 38 vem a desferir 1 disparo de arma de fogo contra NEGÃO; QUE, este caí no chão e solta a arma, e ato continuo o amigo de Negão - "moreno", que estava próximo foi para pegar a arma de Negão e o interrogando sabedor que tinha 2 (duas) munições na câmera efetua os disparo contra o "MORENO"; QUE, ao efetuar os disparo contra as vítima o interrogando sai do local tomando rumo ignorado; QUE, ao sair do local o interrogando afirma que troca de roupa e queima a mesma que estava usando no momento do homicídio, tendo essa atitude para dificultar ser localizado, bem como se desfaz da arma de fogo, jogando a mesma no lago Best, nesta urbe; QUE, ao ser questionado de quem e por quanto adquiriu a arma de fogo o interrogando informa que adquiriu a arma de fogo no Estado do Maranhão, e há mais de 7 meses; QUE, adquiriu a arma pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e afirma que não se lembrar de quem adquiriu; QUE, o interrogando afirma que a motivação do crime que veio a cometer foi em legitima defesa tendo em vista que foi ameaçado com uma arma de fogo em seu rosto e devido as vítima estarem embriagada não pensou duas vezes para se defender; QUE, o interrogando afirma que no local onde ocorreu o homicídio existe câmera de segurança onde poderá comprovar o que ocorreu no dia do fato; QUE, o interrogando afirma que no dia do fato não ingeriu bebida alcoólica e nenhum entorpecente; QUE, o interrogando afirma que é usuário de droga, maconha, desde os 16 anos de idade e não faz parte de nenhuma facção criminosa”.

Na manhã do dia do crime, SANDRA DE OLIVEIRA ADELINO BATISTA, que presenciou os homicídios, relatou à autoridade policial:

“QUE a declarante é namorada da vítima ERIS COSTA DE OLIVEIRA e estava presente no momento em que as vítimas foram alvejadas pelo o suspeito identificado por "NADSON BARBOSA DE MORAES", mais conhecido como pesão; QUE estava a declarante, Eris conhecido como (nego loro), Francisco Eduardo e outros colegas bebendo na distribuidora baíma (em frente a pinguim); QUE chegaram na distribuidora por volta das 02:00 horas da madrugada; QUE era aproximadamente 03:50 horas quando estavam na calçada do supermercado união ouvindo som do carro da vítima Eris e com uma mesa e cadeira da distribuidora Baíma; QUE o suspeito Nadson veio até o local onde estava a declarante e as vítimas e arrastou a mesa com cadeira no intuito de recolher; QUE Nadson estava agitado, se voltou para as vítimas e disse algo, porém a declarante não ouviu devido o som do carro está bem alto; QUE Nadson se retirou do local onde ali estavam e foi em direção ao banheiro da distribuidora, quando ele retornou já estava portando de uma arma de fogo; QUE Nadson foi em direção a vítima Francisco Eduardo apontado a arma para ele, momento em que Eris avistou e foi tentar acalmar o suspeito, e ele efetuou 01 disparo de arma de fogo em Francisco Eduardo e 02 em Eris; QUE foi muito rápido, questão de 05 minutos; QUE o suspeito após efetuar os disparos saiu correndo na rua Maranhão, sentido distribuidora royal; QUE a declarante e Eris estavam namorando há 01 ano, ele era tranquilo e não era de confusão; QUE nesta unidade policial a comunicante reconheceu a imagem do suspeito com autor do fato; QUE a vítima não sabe informar a identificação da arma; QUE foi a primeira vez que a declarante viu o suspeito Nadson, não conhecia”.

ÉRICA DOS ANJOS SIMPLÍCIO, testemunha ocular do fato, prestou declarações em 19/10/2022:

“QUE era namorada de Francisco Eduardo e estava com ele no dia do fato; QUE narra que Eduardo não era de procurar confusão, todavia também não era de levar desaforo para casa "aguentar provocação"; QUE na quinta-feira foi aniversário dele e saíram para comemorar no sábado, a princípio foram para a Sabor de Verão, por volta das 22 horas; QUE saíram da Sabor por volta das 23 horas para meia noite e foram para a Distribuidora Mega, a qual fica no Setor F (esquina) de frente com o Batoré Gás; QUE Eris estava junto com eles; QUE Eris tinha som automotivo no carro, todavia o proprietário da Distribuidora não permitiu que ele ligasse o som do carro ali, pois já estava fechando; QUE então decidiram se deslocar para a calçado do Mercado União; QUE chegaram lá o Eris colocou o som na calçada e estava ligando, no entanto precisa de uma tomada para ligar a bateria; QUE Eris tinha o hábito de fazer isso na Distribuidora Baima; QUE começaram a beber e dançar; QUE por volta das 03h30/04:00 da madrugada os atendentes da distribuidora começaram a recolher as cadeiras; QUE bem quando chegaram no local disponibilizaram mesa e cadeiras, as quais seriam retiradas na hora que fechar a Distribuidora; QUE nisso "PEZÃO" puxou o cabo do som da tomada; QUE quando "PEZÃO" veio pegar a cadeira que ainda estava com eles, Eduardo empurrou a cadeira; QUE "PEZÃO" não gostou e saiu reclamando, no entanto a declarante não ouviu o que ele disse; QUE Wendson, o qual também estava no grupo, disse: "O Eduardo vai se meter em confusão"; QUE quando a declarante olhou, viu Eduardo parado entre as paredes da Distribuidora Baima e Mercado União; QUE ela foi até Eduardo e o chamou para sair, ir embora; QUE quando se aproximou Eduardo estava parado olhando em direção ao banheiro; QUE ela olhou também e viu que "PEZÃO" estava indo em direção ao banheiro; QUE viu quando Arley se aproximou de Pezão e os dois entraram para o banheiro; QUE segundos depois
Pezão saiu do banheiro, pegou uma cadeira, se aproximou dela e Eduardo, jogou a cadeira no chão e pediu para Eduardo empurrar a cadeira novamente se ele fosse homem e já foi tirando a arma da cintura
; QUE quando ele tirou a arma da cintura, Eduardo a empurrou para que saísse de perto da arma; QUE logo que ele mandou Eduardo empurrar a cadeira e tirou a arma da cintura e após Eduardo empurrar a declarante para o lado,
Eduardo disse para Pezão se acalmar e tentou segurar a arma de Pezão, nisso conforme ele tentava pegar a arma de Pezão foi se afastando da declarante
; QUE
quando Eris viu a confusão, ele foi até o carro e pegou uma arma de fogo também; QUE Eris se aproximou de Pezão e Eduardo; QUE assim que Pezão viu que Eris também estava armado, deixou de mirar Eduardo e mirou em Eris; QUE já mirou atirando; QUE no primeiro tiro Eris caiu no chão; QUE Pezão deu outro tiro em direção de Eris, que não sabe se pegou, mas ele atirou; QUE em seguida Pezão mirou a arma para Eduardo e começou a atirar; QUE o tiro pegou no meio do peito
; QUE Eduardo colocou a mão no peito e viu que foi atingido, deu dois passos e caiu no chão; QUE Pezão saiu andando para trás de ré, sem parar de olhar para o grupo que estava ali; QUE depois disso, a declarante foi em direção a Eduardo e falou com ele; QUE Eduardo a olhou e em seguida, colocaram Eduardo e Eris no carro e os levaram para o hospital; QUE quando chegaram no Hospital, ambos respiravam; QUE minutos depois ficou sabendo que não resistiram; QUE perguntado sobre Arley, a declarante relata que não o conhecia muito bem, mas pelo que sabe Arley tinha muitos ciúmes de Eduardo e os meninos por conta de uma ficante de nome Jordania;
QUE sobre a arma de Eris não sabe que fim levou, não viu quem pegou ou sumiu com ela
; QUE na verdade ninguém viu, foi tudo muito rápido; QUE assim que Eris caiu e o atirador se afastou, uma multidão foi pra cima dele;
QUE Eduardo não tinha arma de fogo, contudo tinha conhecimento de que Eris havia comprado uma há tempos atrás por conta de uma confusão, mas não sabia que ele tinha uma arma no carro
; QUE nunca chegou a ver a arma, mas ouvia as pessoas comentando que ele tinha uma; QUE conhecia Pezão de vista e pelo que sabe ele e Eduardo se cumprimentavam; QUE já tinha ouvido falar que Arley tinha arma de fogo; QUE acha que foi Arley de deu a arma de fogo para Pezão”.

ARLEISON ARAÚJO SILVA, vulgo ARLEI, foi auscultado em 25/10/2022:

“QUE narra que conhecia as vítimas e suspeito, inclusive um deles era muito seu amigo, o "Nego Loro" (Eris); QUE no dia do fato estava no local, mas nega ter entregado arma de fogo no banheiro para a pessoa de Pezão, até porque nunca teve uma; QUE conhece a pessoa de "Pezão", mas não era amigo dele (não tinha intimidade nenhuma com ele); QUE não tem arma de fogo; QUE em nenhum momento foi até ao banheiro com "Pezão"; QUE não viu quando tudo aconteceu, pois tinha muita gente e estava mas perto da outra distribuidora; QUE quando aconteceu os tiros estava do outro lado da Distribuidora Baima, mas que usou por várias vezes o banheiro da Baima naquele dia; QUE conhece a pessoa de Jordania, mas nunca foi namorado dela, mas que deu uns "beijinhos", isso há uns dois meses atrás; QUE Jordania era amiga de Eduardo e Nego Louro também; QUE pelo que sabe Jordania não ficou com nenhum dos outros envolvidos; QUE ela foi embora da cidade, retornou para o Maranhão, mas não sabe dizer quando isso ocorreu; QUE nunca teve arma de fogo; QUE não sabe porque motivo seu nome foi mencionado; QUE nunca gostou de estar no mesmo lugar que Pezão estava porque ele era diferente, do tipo saliente (gosta de tomar gosto com os outros, desrespeito com as pessoas); QUE não sabe precisar o horário nem o tempo que esteve pela última vez no banheiro da Distribuidora Baima”.

Citado, NADSON noticiou não dispor de condições financeiras para custear sua defesa, razão pela qual lhe foi nomeado defensor dativo, que apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, SANDRA reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que NADSON, ao retornar do banheiro, voltou armado, partindo na direção de EDUARDO, e
“o ERIS, quando viu, foi ao encontro do EDUARDO. O primeiro que ele atirou foi no ERIS”
.

Questionada pelo Ministério Público se ERIS portava arma no momento, noticiou que
“ele estava armado, sim”
.

“MP: A senhora viu se o ERIS chegou a apontar a arma para o NADSON?

I: Pra falar a verdade eu não vi, só vi ele atirando no ERIS, eu fiquei meio em choque, cega na hora.

MP: Aí ele já atirou no outro?

I: É, no EDUARDO.

MP: Depois que o EDUARDO empurrou a cadeira, eles chegaram a discutir?

I: Não, não teve discussão”.

Indagada pela defesa, disse que estava ao lado de ERIS, e há cerca de três metros de EDUARDO.

“Adv.: Você viu, quando o NADSON voltou do banheiro, pegar uma cadeira e empurrar no EDUARDO, desafiando ele a empurrar de novo?

I: Não, eu vi na hora que o EDUARDO empurrou a cadeira; aí o NADSON foi no banheiro e já voltou armado”
.

Esclareceu que ERIS estava com a arma na cintura e chegou a apontar para NADSON, mas que este último
“apontou primeiro e disparou”
.

Disse que não houve confronto físico entre as vítimas e o réu, “quando o ERIS viu o NADSON apontando a arma para o EDUARDO, ele já foi encontrar ele e ficou um apontando a arma para o outro”.

O IPC EDER PEREIRA MARTINS narrou que tomou conhecimento dos fatos pela Polícia Militar quando as vítimas já haviam sido levadas para o hospital e constatado o óbito de ambas. Deslocou-se até a cena do crime, não conseguiu obter informações acerca da motivação, mas os presentes disseram que
“o PEZÃO era o autor”
.

Em diligências, localizou a quitinete onde ele residia, onde foi encontrada a CTPS dele. Exibida a fotografia aos populares, estes reafirmaram ser ele o autor dos disparos, possibilitando saber seu nome e qualificação por meio de consulta ao Sistema INFOSEG.

Acrescentou que as câmeras de segurança próximas à cena do crime não estavam funcionando e que não foram localizadas cápsulas ou armas no local do fato.

Não se recorda de ter ouvido dos presentes na cena do crime se uma das vítimas estava armada.

ERICA, por sua vez, reiterou que NADSON foi tentar recolher a cadeira e EDUARDO, seu namorado à época, a empurrou em direção a NADSON, que saiu rumo ao banheiro, voltando de lá em seguida.

“I: O PEZÃO veio, pegou uma cadeira, jogou nos nossos pés e falou assim: ‘empurra de novo’; nesse momento ele já sacou a arma, que tava na cintura e veio no rumo do EDUARDO; o EDUARDO me empurrou para o lado e ficou tentando pegar a arma da mão do PEZÃO, afastando para trás; nisso o ERIS pegou a arma que ele tinha e, quando chegou e apontou a arma na direção do PEZÃO, o PEZÃO já virou logo e atirou no ERIS; nisso o EDUARDO afastou um pouco e quando ouviu o disparo tentou voltar na direção do ERIS, pra ajudar ele; nisso o PEZÃO virou a arma no rumo dele e ele [EDUARDO] começou a correr; o PEZÃO atirou, um dos tiros pegou no meio do peito dele; eu lembro que o EDUARDO colocou a mão no peito, deu uns dois passos e caiu no chão; nisso o PEZÃO saiu do local de ré, andando devagar e olhando pra gente; em nenhum momento ele virou as costas pra gente.

MP: Você disse que o EDUARDO tentou tirar a arma dele. A arma estava apontada pra ele?

I: Sim, isso mesmo; ele chegou, jogou a cadeira nos nossos pés e falou: ‘empurra aí de novo se você for homem’, já levantou a camisa, tirou a arma e apontou para o EDUARDO; como eu tava do lado do EDUARDO, eu travei quando eu vi a arma; aí ele meio que me empurrou e foi para o lado do PEZÃO, empurrando ele com uma mão e com a outra tentando pegar a arma da mão dele, afastando um pouco pra trás.

MP: Mas eles chegaram a entrar em luta corporal?

I: Não, não teve luta corporal. O EDUARDO tava tentando tirar a arma dele, o ERIS viu, pegou a arma e veio na direção do PEZÃO; quando o PEZÃO viu que o ERIS tava com a arma, o PEZÃO já virou atirando nele; o EDUARDO já tinha corrido um pouco, mas aí ele tentou retornar para ver como o ERIS tava e o PEZÃO começou a atirar no rumo dele, foi onde o tiro acertou e ele caiu no chão”.

Perguntada pela defesa, esclareceu que a dinâmica dos fatos entre EDUARDO e NADSON
“não durou mais que quinze segundos”
, e que quando NADSON
“percebeu que o ERIS tava chegando com a arma, ele já virou atirando, foi onde acertou o ERIS”
.

“I: Quando o ERIS chegou com a arma e o NADSON começou a disparar, o EDUARDO se afastou; quando o ERIS caiu no chão, o EDUARDO foi na direção do ERIS, foi onde o tiro pegou no meio do peito dele; [...] ele não deu as costas para o PEZÃO, ele correu meio de costas”.

ARLEISON foi ouvido em juízo e disse que
“não viu nada”
,
“a única coisa que eu presenciei foi as pessoas correndo e a minha atitude foi correr também”
, negando que tivesse encontrado NADSON no banheiro da Distribuidora naquela noite.

JOSIMAR RODRIGUES BAÍMA JÚNIOR, proprietário da Distribuidora Baíma, disse que NADSON não era seu funcionário, mas, às vezes
“fazia um bico”
e recebia
“vinte reais para juntar as latas, o lixo, a bagunça que o pessoal deixa lá”
.

Negou que tenha determinado a NADSON que
“tirasse o som da tomada”
, esclarecendo que
“estava do lado de dentro”
e
“como o som é alto demais, não deu pra ouvir nada, só vi na hora da correria do povo. Isso aconteceu na frente do Mercado União, que fica ao lado da distribuidora”
.

Interrogado, NADSON respondeu:

“R: Eu fui pegar as mesas, pedi ‘com licença’; aí o moreno forte disse que não era para pegar, porque eu não trabalhava lá; ‘rapaz, eu faço diária aqui’; aí ele pegou a mesa e jogou as garrafas no chão, pegou uma garrafa de Heineken no meu pé; ele me falou um monte de ‘agressão’ lá; aí eu saí e falei para o dono do bar que eles não queriam liberar a mesa; aí eu olhei para a extensão do carro de som deles, né; o JÚNIOR falou: ‘pois termine de pegar as mesas lá que eu tô colocando as cervejas aqui, quero que tu me ajude a colocar as cervejas no congelador’; aí eu fui lá de novo, um tava no meio do caminho e já me segurou; aí eu olhei e vi o outro, já com a arma em punho, mandando o outro me soltar; ‘solta, solta, solta’; aí quando eu vi, eu tava com a minha arma eu puxei e já atirei logo; aí eu fui tentar correr, o outro correu na minha frente para tentar pegar a arma do cara que caiu; na hora que ele foi pegar a arma eu atirei de novo; eu atirei três vezes contra eles, um eu errei e dois eu acertei; aí eu corri”.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, para que NADSON fosse julgado pelo Tribunal do Júri por dois homicídios qualificados por motivo fútil [art. 121, § 2o, II, do CP].

Intimado, NADSON manifestou o desejo de não recorrer [ID. 234371710, pág. 2].

O laudo pericial necroscópico foi acostado somente em 17/11/2023, indicando que ERIS foi atingido por dois tiros, sendo um na região do mamilo direito, que perfurou os dois pulmões, e o outro na axila direita, atingindo o intestino e o fígado. O perito informou que ambas as perfurações apresentavam
“características de disparo a longa distância”
.

FRANCISCO EDUARDO, por seu turno, foi atingido por um disparo no tórax e outro nas costas, também com características de
“terem sido disparadas a longa distância”
apresentando ainda uma lesão contundente na região posterior do crânio

Certificado o trânsito em julgado, a ação penal retomou sua marcha e a sessão plenária foi designada para
08/12/2023
, ocasião em que as testemunhas ouvidas na primeira fase judicial repisaram suas declarações, o mesmo ocorrendo com o réu, ao ser interrogado perante o Conselho de Sentença.

Ao votar a primeira série de quesitos, os jurados leigos reconheceram que NADSON matou ERIS
“por motivo fútil, tendo em vista o desentendimento entre eles diante do recolhimento das mesas da distribuidora para fechar o estabelecimento”

(sic)
[4o quesito].

Na segunda série, imputaram a NADSON a autoria do homicídio de FRANCISCO EDUARDO, reconhecendo que ele o cometeu
“sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”
[4o quesito].

Dosada a pena do homicídio qualificado, ela foi fixada no mínimo legal [doze anos], enquanto a do homicídio privilegiado foi de cinco anos, reconhecido o concurso material entre os crimes [art. 69, CP].

A irresignação recursal, como visto, cinge-se à alegação de que NADSON agiu em legítima defesa.

Ocorre que há
duas versões distintas dos fatos
, e
a tese defensiva não encontra eco em nenhuma prova produzida em juízo
, limitando-se à versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, enquanto a tese acusatória está respaldada pelas declarações das testemunhas, que foram uníssonas ao narrar a dinâmica dos acontecimentos, tanto na fase inquisitiva quanto nas duas fases judiciais.

Observa-se claramente, na análise cronológica dos fatos, que
quem estava em estado de legítima defesa era ERIS
, que somente sacou sua arma após ver FRANCISCO EDUARDO sob a mira de NADSON. No entanto, o apelante, agindo de inopino, imediatamente disparou contra ERIS, não lhe dando qualquer chance de se defender.

Portanto, a decisão dos jurados tem amparo na prova testemunhal produzida na instrução processual, sob o crivo do contraditório,
o que impede classificar a condenação como manifestamente contrária à prova dos autos
.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão"
[MIRABETE, Júlio Fabrinni - Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., p. 751].

“[...] somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados”
[AVENA, Norberto - Processo Penal Esquematizado, 3a ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1160].

Ressalto que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular (art. 5o, XXXVIII, CF/88) é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos, como ocorreu no caso em espeque.

Em reforço, invoco precedentes desta Corte:

[...] 1. Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa ser relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos,
não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas amealhadas ao feito que autoriza a cassação do veredicto pela instância ad quem, exigindo-se, para essa finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual
. 2. Não consubstancia decisão manifestamente contrária às provas dos autos o acolhimento, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva de que a ré não agiu imbuída de animus necandi e visava tão somente lesionar a integridade física dos ofendidos, na medida em que tal versão encontra respaldo no interrogatório da acusada em juízo, assim como nas próprias peculiaridades do modus operandi, a exemplo da região não vital do corpo da vítima que foi atingida [perna esquerda], de modo que,
havendo elementos nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, por força do preceito contido no art. 5o, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
[N.U. 0008915-04.2016.8.11.0064, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 15/05/2023].

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO –
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO DESPROVIDO.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras, sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal
. Recurso desprovido.
[N.U 0003611-72.2019.8.11.0111, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 16/05/2023].

[...]
O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente
(AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN). “Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a
soberania dos veredictos
e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões,
prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
”
. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002) [Revisão Criminal n. 1026521-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo intocada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024